Tribunal: TJBA
Processo: 8045934-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045934-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA Advogado(s): ANTONIO CARLOS FARDIN AGRAVADO: J. L. N. e outros Advogado(s):SAMANTHA MOREIRA BATISTA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA PROVISÓRIA EM CURSO SUPERIOR. MULTA COMINATÓRIA. EXCESSO VERIFICADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA. contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência, deferiu liminar determinando: (i) a inscrição da autora em exame supletivo para conclusão do ensino médio, independentemente da idade; (ii) a matrícula provisória no curso de Medicina; e (iii) a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 por obrigação descumprida, limitada a R$ 1.000.000,00 para cada réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada na decisão de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade ou afastada; (ii) estabelecer se, em caso de manutenção, o valor e o teto estipulados devem ser reduzidos por afrontarem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fixação de multa cominatória (astreintes) é cabível como meio coercitivo destinado a assegurar o cumprimento da obrigação judicial. 4. A multa não pode ter caráter punitivo ou resultar em enriquecimento sem causa, devendo guardar razoabilidade em relação ao valor da obrigação principal. 5. A fixação originária de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 1.000.000,00, mostra-se excessiva, pois supera em desproporção a própria obrigação principal, desvirtuando a finalidade coercitiva da medida. 6. A redução da multa diária para R$ 500,00, limitada a R$ 40.000,00, preserva sua função coercitiva sem configurar enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2263269-34.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2019; TJ-DF, AI nº 0707189-21.2020.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8ª Turma Cível, j. 18.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de n. 8045934-53.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA e como Agravada J. L. N. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238